Tribunal: CARF
Processo: 10680.720099/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720099/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.428 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
JAYRO LUIZ LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação
da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto,
ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art.
16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal à
margem da inscrição de matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do
CARF dispensa o ADA, mas não a averbação (Súmula CARF n° 122).
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720099/2009-58
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/134) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 96/105)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA GRANJA MARY”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Reserva Legal e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 54/77), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, ausência de inspeção in loco e
aplicação indevida de presunções.
(c) Reserva Legal e Preservação Permanente.
(d) Valor da Terra nua.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 96/105), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório c da
ampla defesa, c incabível a nulidade de lançamento requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Alo Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além de a área de reserva legal ter sido averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o 1TR/2006 pela autoridade fiscal, por falta
de laudo técnico de avaliação em consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades
desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

O Aviso de Recebimento referente à Acórdão de Impugnação restou extraviado,
conforme atesta despacho de e-fls. 137. O contribuinte interpôs em 24/02/2010 (e-fls. 136)
recurso voluntário (e-fls. 109/134), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. O Acórdão de Impugnação afastou a alegação de nulidade do
procedimento fiscal sob o fundamento de não haver necessidade de vistoria in
loco na fazenda e não ser necessária apresentação pela fiscalização de Laudo
Técnico de Avaliação para alteração do VTN, bastando que o valor declarado
esteja aquém do SIPT. Além disso, afastou a violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa por não terem sido observados os requisitos
legais para se assegurar tais princípios, mas deixou de levar em considerações
documentos (ADA e Laudo Técnico de Avaliação) e omitiu-se na análise das
alegações de inconstitucionalidade. Ao não observar o princípio da livre
apreciação motivada, o Acórdão de Impugnação é nulo, cabendo ao fiscal
provar o fato gerador e não podendo se basear em presunção. Sem vistoria,
não há prova de existência ou inexistência de área. Se era dever do
contribuinte prova-las, não se pode rejeitar pedido de perícia. A ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador fere os princípios do devido
processo legal e gera cerceamento ao direito de defesa, não sendo seu o ônus
da prova por ser ato constitutivo do direito de lançar. O artigo 49, § 2°, do
Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) determina que, em caso de dúvida quanto
às informações prestadas pelo contribuinte, deverá ser o levantamento e a
revisão das declarações precedida de vistoria in loco. No mesmo sentido o art.
17-O da Lei n° 10.165, de 2000, ao versar sobre a taxa ambiental. Há
jurisprudência exigindo inspetoria in loco para se revisar declaração e a exige
o art. 112, II, do CTN, por haver duvida quanto à natureza ou circunstâncias
materiais do fato, bem como o princípio da verdade material. A vistoria foi
descartada por ser possível a análise de documentos, mas os documentos
juntados não foram apreciados pelos julgadores, porque não suprem o
descumprimento das obrigações acessórias. Logo, o lançamento foi baseado
em presunção e não observou os princípios da verdade material e do
contraditório, sendo nula a autuação com base em presunções e arbitramento
injustificado. A falta de análise dos documentos e a negativa de prova pericial
documental e de vistoria ofende aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, gerando nulidade da do Auto de Infração ou, ao
menos, do Acórdão.
(b) Reserva Legal e Preservação Permanente. Com a edição da MP 2.166-67 de
24/08/01, que incluiu o § 7° no artigo 10 da Lei n° 9.393/96, A isenção das
áreas de reserva legal e preservação permanente não dependem de prévia
comprovação ou observância de formalidades para sua fruição. A exigência de
averbação justifica-se somente para impedir alteração de destinação e o ADA
deve ser recebido sem qualquer tipo de exigência de prova das declarações,
mas afrontando ao princípio da legalidade e os arts. 97 do CTN e 150, I, da
Constituição, bem como jurisprudência, a Receita Federal exige a averbação
por Instrução Normativa. Mesmo entendendo que a exigência de ADA afronta
ao princípio da legalidade, o recorrente protocolou ADA em 21/09/2008. O
antigo terceiro Concelho de Contribuintes admitia ADA protocolado após o
prazo de seis meses contados da declaração, pelo princípio da verdade
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

material, e entendia que a exigência de declaração previa de interesse
ambiental dos órgãos competentes e de averbação das áreas de preservação
permanente e reserva legal à margem do registro do imóvel são ilegítimas,
indo a jurisprudência judicial no mesmo sentido. Portanto, a fruição da
isenção do ITR independe da prévia comprovação da existência das áreas
isentas, declaração do órgão ambiental, protocolo do ADA ou averbação à
margem do registro do imóvel, tendo-se em vista os princípios da legalidade e
verdade material.
(c) Valor da Terra Nua. Nos termos dos artigos 8°, §2°, e 12, §l°, da Lei 9.393/96,
o VTN refletirá o preço de mercado de terras, que, por sua vez, deve observar
os critérios estabelecidos no artigo 12, §1°, da Lei n° 8.629/93
(localização/dimensão do imóvel; aptidão agrícola; área ocupada; ancianidade
das posses; funcionalidade, tempo de uso e conservação das benfeitorias).
Logo, o valor da terra nua arbitrado pelo Fisco deve estar assentado em
LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO, subscrito por Engenheiro Agrônomo,
até mesmo porque os Auditores Fiscais não possuem capacitação técnica para
tal mister, naturalmente. Todavia, este procedimento não foi observado na
alteração de ofício do VTN declarado. O Fiscal limitou-se a comparar os
valores declarados com aqueles indicados no SIPT. O art. 12 da Lei n ° 8.629,
de 1993, estabelece como indispensável a prova pericial para fins de
estipulação do VTN e o Terceiro Conselho de Contribuintes entendia que a
ausência de laudo técnico enseja a manutenção do VTN declarado pelo
contribuinte. A jurisprudência do STF exige um procedimento administrativo
para se impugnar o VTN declarado, não sendo possível alteração de ofício. No
caso, perícia foi indeferida e Laudo desconsiderado no julgamento, sendo este
meio adequado conforme jurisprudência. Logo, resta demonstrada a
inobservância do procedimento do art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993, para o
arbitramento, bem como a desconsideração do laudo, devendo ser mantido o
VTN declarado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Aviso de Recebimento referente à Acórdão de Impugnação
restou extraviado, conforme atesta despacho de e-fls. 137. Logo, o recurso interposto em
24/02/2010 (e-fls. 136) deve ser tido por tempestivo (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 26, §5°, e 69).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Nulidade. Segundo o recorrente, a fiscalização em caso de dúvida só poderia
efetuar a revisão do VTN declarado pelo contribuinte mediante verificação “in loco”, em face do
disposto no §2° do art. 49 da Lei n° 4.504, de 1964, na redação da Lei n° 6.746, de 1979:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

Lei n° 4.504, de 1964
Art. 49. (...)
§ 2o O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a
revisão das declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações "in loco"
se necessário. (Redação dada pela Lei no 6.746, de 1979)
Contudo, o dispositivo em tela restou superado pelo advento do art. 3° da Lei n°
8.847, de 1994, uma vez que o lançamento do ITR passou a se dar mediante comparação entre o
VTN Mínimo por hectare e o declarado pelo contribuinte, prevalecendo o de maior valor e
cabendo ao contribuinte questionar o VTN Mínimo com lastro em laudo técnico, sendo que em
tal contexto foi desenvolvida a jurisprudência consolidada na Súmula Carf n° 23, explicito:
Lei n° 8.847, de 1994
Art. 3o A base de cálculo do imposto é o Valor da Terra Nua - VTN, apurado no dia 31
de dezembro do exercício anterior. (Revogado pela Lei no 9.393, de 19.12.96)
(...)
§ 2o O Valor da Terra Nua mínimo - VTNm por hectare, fixado pela Secretaria da
Receita Federal ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, em conjunto com as Secretarias de Agricultura dos Estados respectivos, terá
como base levantamento de preços do hectare da terra nua, para os diversos tipos de
terras existentes no Município.
§ 3o O VTN aceito será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência -
UFIR pelo valor desta no mês de janeiro do exercício da ocorrência do fato gerador.
(Revogado pela lei no 8.981, de 1995)
§ 4o A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo técnico
emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo - VTNm, que vier a ser questionado pelo
contribuinte. (Revogado pela Lei no 9.393, de 19.12.96)
Súmula CARF no 23:
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier
a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural
(ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico
de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por
profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre,
de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação
das fontes pesquisadas.
Precedentes: Acórdão no 301-29487, de 10/11/2000 Acórdão no 301-30585, de
20/03/2003 Acórdão no 302-35499, de 15/04/2003 Acórdão no 302-35740, de
15/08/2003 Acórdão no 303-30903, de 10/09/2003
Com o advento da Lei n° 9.393, de 1996, vigente ao tempo do fato gerador objeto
do presente lançamento, o contribuinte passou a ter de auto-avaliar o valor de mercado do VTN
em 1° de janeiro do ano (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°), podendo a autoridade fiscal,
mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor declarado (Lei n°
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40) e diante da não
comprovação do VTN declarado, lançar de ofício por subavaliação, considerando as informações
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

sobre preços de terras constantes de sistema instituído nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de
1996, ou seja, constante do SIPT – Sistema de Preços de Terra (e-fls. 10).
O § 5° do art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, trata de situação diversa pertinente à
taxa de Vistoria do IBAMA, a autorizar vistorias por amostragem pelo IBAMA a fiscalizar os
ADAs apresentados.
Logo, diante das normas aplicáveis ao lançamento de ofício objeto do presente
processo administrativo fiscal, constata-se que o lançamento por não comprovação do VTN
declarado não demanda verificação “in loco”.
Não cabe ao fisco apresentar Laudo de Avaliação do imóvel, sendo do
contribuinte o ônus de provar que o valor declarado corresponde ao valor de mercado da terra
nua ao tempo da ocorrência do fato gerador (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°), em especial
quando o valor constante do SIPT evidencia a subavaliação da terra (Lei n° 9.393, de 1996, art.
14).
Por conseguinte, não há nulidade do lançamento por não ter a fiscalização
empreendido verificação “in loco” na fazenda.
Não houve lançamento por indevida presunção, mas arbitramento com lastro no
art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996.
Pelos mesmos motivos, não há nulidade do Acórdão de Impugnação por não ter
acolhido a alegação de nulidade por ausência de verificação “in loco” e nem por suposto
indeferimento de pedido de perícia.
Neste ponto, destaque-se que a impugnação não veiculou pedido de produção de
prova pericial, não tendo sido indicado perito e nem se formulado quesitos (e-fls. 54/77), e que a
leitura do Acórdão de Impugnação revela a ausência de indeferimento, inexistindo qualquer
reparo por não ter sido formulado pedido de perícia ou de conversão do julgamento em
diligência na impugnação. Nem mesmo nas razões recursais pedido em tal sentido foi veiculado.
Não poderia a autoridade de primeira instância se manifestar sobre alegações de
inconstitucionalidade, eis que nem mesmo ao presente Conselho é dado apreciar alegação de
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
A leitura do Acórdão de Impugnação revela que o princípio da livre apreciação
motivada da prova foi observado.
O Acórdão afirma o descumprimento da exigência de protocolo de ADA
tempestivamente e que tal documento não é hábil a comprovar as áreas declaradas, tendo sido
inclusive especificado o que seria necessário (e-fls. 100/103). O Acórdão de Impugnação
também se manifesta sobre do laudo apresentado e que já tinha sido desconsiderado pela
autoridade lançadora (e-fls. 103/105).
Segundo o recorrente, não poderia prosperar uma análise meramente formal dos
documentos. Contudo, a ponderação do valor probatório dos documentos apresentados perante a
autoridade lançadora e perante a autoridade julgadora é matéria de mérito. O fato de o recorrente
discordar da apreciação da prova empreendida pela fiscalização e pela autoridade julgadora de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

primeira instância não é prova de violação do princípio da verdade material e nem enseja
nulidade do lançamento ou do Acórdão de Impugnação.
Não havendo, no caso concreto, dúvida quanto à interpretação de lei, não se aplica
o art. 112 do CTN.
O processo administrativo fiscal se inicia com a impugnação (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 14) e não houve pedido de perícia/vistoria no âmbito do contencioso, logo a
alegação de violação do devido processo legal e a alegação de violação dos princípios da ampla
defesa e contraditório, bem como jurisprudência invocadas em tal sentido, de plano, restam
afastadas no caso concreto.
Destarte, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente. O recorrente sustenta
que a fruição da isenção do ITR em relação à ARL e à Área de Preservação Permanente
independe da prévia comprovação da existência das áreas, de declaração do órgão ambiental, de
protocolo do ADA ou de averbação à margem do registro do imóvel, tendo-se em vista os
princípios da legalidade e verdade material.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação da
Área de Reserva Legal. Contudo, a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, ao tempo da
ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art. 16, § 8°, da Lei n° 7.771, de
1965 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, § 7°). Logo, não apenas para fins ambientais, mas também
tributários, impõe-se a averbação da reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel.
A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA, mas não a averbação, como podemos
constatar:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Não detecto nos autos prova da averbação em data anterior ao fato gerador e o
próprio recorrente sustenta a desnecessidade da averbação, logo não merece reparo o Acórdão de
Impugnação em relação à glosa da Área de Reserva Legal.
Em atenção à intimação lavrada em 15/09/2008 (e-fls. 07/09), o contribuinte
apresentou ADA para o Exercício de 2008 transmitido em 21/09/2008 informando APP de 620
ha (e-fls. 21), bem como Laudo em que se sustenta ter a fazenda uma área total de 616,128 ha e
uma área de Mata Atlântica de 557,67 ha, mas sem precisar a origem de tais dados e a que data
se referem (e-fls. 24/30), sendo que a área total declarada foi de 832,5ha e a área de preservação
permanente de 620 ha.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
A alegação de que a norma legal viola regras e princípios constitucionais não
prospera, eis que o presente colegiado é incompetente para apreciar alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n°
2).
Logo, em relação à Área de Preservação Permanente não restou apresentado ADA
tempestivo e o Laudo com as inconsistências já apontadas não é capaz de gerar convicção acerca
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720099/2009-58

da existência da Área de Preservação Permanente, tendo a autoridade lançadora destacado que
no Exercício de 2007 as áreas reivindicadas não foram lançadas como não tributáveis (e-fls. 03).
Valor da Terra Nua. A Lei n° 9.393, de 1996, não exige que o lançamento por não
comprovação do VTN se lastrei em Laudo de Avaliação Técnica ou em verificação “in loco” ou
em perícia, como já demonstrado ao se afastar a preliminar de nulidade. O art. 12 da Lei n°
8.629, de 1993, se aplica enquanto amparado pelo art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, este a retirar
seu lastro dos arts. 148 e 195, parágrafo único da Lei n° 5.172, de 1966, estando explicitado no
art. 40 do Decreto n° 4.382, de 2002. No lançamento, inclusive se adotou o menor VTN por
aptidão (e-fls. 04 e 10).
O lançamento por não comprovação do VTN foi empreendido a partir de
procedimento administrativo, tendo sido o recorrente intimado a comprovar o VTN mediante
apresentação de Laudo Técnico elaborado segundo a NBR 146533 da ABNT e, diante dessa
intimação, foi apresentado o Laudo de e-fls. 24/34.
A simples leitura do Laudo em tela revela que a norma técnica não foi observada,
eis que, de plano, se contata não terem sido evidenciados dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos cinco imóveis rurais, com o devido
tratamento estatístico, de modo a se apurar o valor mercado da terra nua do imóvel. Logo, o
Laudo não tem o condão de gerar o convencimento de que o valor nele explicitado reflete o
Valor da Terra Nua na data do fato gerador.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Por fim, registro que os conselheiros Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier votaram pelas
conclusões, eis que não acompanharam o fundamento de manutenção da glosa por não
apresentação de ADA tempestivo, invocando o Parecer PGFN/CRJ no 1.329, de 2016,
acompanhando, contudo, os demais.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital